Tribunal: TJDFT
Processo: 0702112-21.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INTERMEDIADORA DE PAGAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA AFASTADA. GRUPO ECONÔMICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo exequente, em face de decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, no 0726098-58.2023.8.07.0016, que indeferiu o pedido de instauração de incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica em face de HURB TECHNOLOGIES S.A., a fim de incluir no polo passivo da demanda a empresa AYDEN DO BRASIL INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S/A. Em suas razões recursais, afirma que essa última empresa atua como “gerenciadora de pagamentos nos recebimentos realizados pela HURB. Em inúmeros processos de execução, constatou-se que a AYDEN não apenas facilita as transações, mas efetivamente gerencia o fluxo financeiro da empresa executada”. Aduz que ela integra a cadeia de consumo de forma que a “responsabilização da AYDEN é fundamental para evitar que empresas como a HURB utilizem gerenciadoras de pagamentos para esvaziar seu patrimônio e frustrar a execução”, tendo em vista sua responsabilidade solidária.
2. O recurso é próprio, tempestivo e dispensado de preparo em razão da Gratuidade de Justiça concedida na origem. Contrarrazões não foram apresentadas.
II. Questão em discussão
3. Discute-se a possibilidade de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, para inclusão de AYDEN DO BRASIL INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S/A no polo passivo da demanda.
III. Razões de decidir
4. Embora no âmbito do Direito do Consumidor não se exija a demonstração dos requisitos do art. 50 do Código Civil (desvio de finalidade e confusão patrimonial) para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, diante da aplicação da Teoria Menor, o pleito do agravante para incluir AYDEN DO BRASIL INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S/A. no polo passivo da execução não se aplica ao caso.
5. Nos termos do art. 50, § 4o, CC, é possível a desconsideração da personalidade jurídica de empresas do mesmo Grupo Econômico, diante da responsabilidade solidária entre elas. Todavia, a AYDEN DO BRASIL INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S/A, apesar de compor a cadeia de consumo, atuando como intermediadora de pagamentos, não compõe o mesmo grupo econômico da HURB TECHNOLOGIES S.A.
6. Portanto, não obstante a relação de consumo entre as partes, em que a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de consumo é ope legis (art. 7o, parágrafo único CDC), os requisitos da responsabilidade civil não se confundem com os requisitos próprios da desconsideração da personalidade jurídica.
IV. Dispositivo e tese
7. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão mantida. Sem custas e sem honorários.
8. A ementa servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.